Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SAQUE MEDIANTE FRAUDE. RESSARCIMENTO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido por considerar não ser cabível a condenação da parte requerida ao pagamento dos valores devidos a título de atualização monetária.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob o prisma da Lei no 8.078/1990.
4. O autor relata ter solicitado ao INSS a correção do cálculo de seu tempo de contribuição e, em virtude disso, não efetuou qualquer saque do benefício previdenciário que lhe foi concedido em 29/04/2021, no valor mensal de R$ 3.170,65. Deferida a retificação solicitada administrativamente, o autor foi surpreendido ao tentar realizar o levantamento dos valores pois o montante correspondente ao período de 11/2019 a 06/2021 já havia sido sacado de forma fraudulenta.
5. Ao reconhecer o indevido levantamento de valores, em 27/12/2023 a instituição financeira o ressarciu integralmente pelo dano, no valor de R$ 69.281,20 (ID 65483130). Contudo, sustenta o autor que o valor ressarcido deveria ter sido atualizado monetariamente, vez que o montante não foi movimentado de sua conta por dois anos, período de tramitação do requerimento junto ao INSS. Em razão disso, requereu a condenação do banco ao pagamento da atualização monetária do valor ressarcido, além de indenização por danos morais.
6. O entendimento estabelecido na Súmula 479/STJ é de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. A relação estabelecida entre as partes reveste-se de natureza extracontratual, motivo pelo qual o valor já ressarcido ao autor deverá ser acrescido de juros de mora (art. 398 do CC e Súmulas 54 do STJ) e correção monetária (Súmula 43 do STJ), ambos a partir do evento danoso (desconto indevido) até a data do efetivo ressarcimento.
8. Quanto ao dano moral, este decorre unicamente da demonstração da efetiva violação dos direitos da personalidade, que incluem dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira. Ademais, foi demonstrado que o valor indevidamente sacado foi estornado pelo banco requerido em pouco mais de vinte dias.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o banco requerido ao pagamento da atualização monetária incidente sobre o valor de R$ 69.281,20, devendo ser aplicado o INPC (índice oficial) para a correção monetária, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data do saque realizado de forma fraudulenta até a data do reembolso do valor ao recorrente.
10. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.